Tribunal: TJDFT
Processo: 0719572-83.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719572-83.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRY DA COSTA MACIEL, ARLINDO VIEIRA MACHADO JÚNIOR APELADO: ALESSANDRY DA COSTA MACIEL, ESCOLA JARDIM DO EDEN E J E LTDA - ME DESPACHO Comprovem os apelantes o regular recolhimento do preparo ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora